Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-70.2022.8.11.0048
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000570-70.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MAURO GOMES - CPF: 468.824.131-34 (APELANTE), ADEMILSON JUNIOR MODESTO BORGES - CPF: 022.987.891-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANIA ALVES SILVA CARVALHO - CPF: 004.877.731-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.924.261-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEI BESSA SILVA - CPF: 930.531.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A. D. R. D. S. (VÍTIMA), M. A. R. G. (VÍTIMA), ROSINEI MARCOLINO GONZAGA DOS REIS - CPF: 047.032.871-10 (VÍTIMA), Jose Marcelo Granado (ASSISTENTE), Gilson Lourenço da Silva (ASSISTENTE), LUCIMAR RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 015.314.871-30 (ASSISTENTE), W. D. R. D. S. - CPF: 079.774.581-52 (VÍTIMA), M. A. R. G. - CPF: 093.481.911-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA (ART. 1, II, §4o, II LEI 9.455/97) VIAS DE FATO (ART. 21 DECRETO LEI 3.688/41). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA TORTURA PARA MAUS TRATOS.
IMPOSSIBILIDADE
. CONSTATADO O SOFRIMENTO DA VÍTIMA COMO FORMA DE CASTIGO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO DAS VIAS DE FATO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA
. PALAVRA DA VÍTIMA TEM RELEVANTE VALOR PROBANTE.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. Verificado no caso concreto que a finalidade do apelante era submeter a vítima a intenso sofrimento físico de forma livre e consciente para o seu castigo pessoal.

2.

A palavra da vítima possui grande importância dada à característica do crime, que, muitas vezes é cometido somente em sua presença no âmbito doméstico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por José Mauro Gomes contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Juscimeira/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tortura (art. 1o, II, § 4o, II da Lei 9.455/97) e vias de fato (art. 21 do Decreto-lei 3.688/41) por 02 (duas) vezes, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias de prisão simples no regime semiaberto (ID 193481821).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
desclassificação da tortura para maus tratos;
b)
absolvição das vias de fato por insuficiência probatória (ID 193481837).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 193481841). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 193481841).

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que José Mauro Gomes, submeteu seu enteado Walexandro dos Reis da Silva, à época com 06 (seis) anos de idade, criança que estava em seu poder, à tremenda violência utilizando-se de isqueiro, causando-lhe queimaduras na orelha e no braço, fazendo com que viesse a sofrer intensamente como forma de castigo.

No dia dos fatos, o filho do apelado, Marcos Alexandre Rodrigues Gomes, foi agredido por vias de fato juntamente com sua madrasta, Rosinei Marcolino Gonzaga dos Reis.

As vítimas das vias de fato, em juízo, ratificaram o que foi falado em fase inquisitiva, eis o trecho das declarações:

Rosinei
: “(...) e
le queimou o nenê e batia nele... No bracinho e um pouco na orelha... Com isqueiro... Foi o nenê, eu deixei ele só um pouquinho só e voltei rapidinho... Falou que o Jose Mauro tinha queimado ele... No Marcos Alexandre ele já bateu nele de facão já...
Ele me empurrou na parede
uma vez que ele estava nervoso... No marcos Alexandre ele bateu no banheiro (...)”.

Marcos:
“(...) a polícia chegou lá em casa... Informando que meu pai tinha agredido a minha madrasta e o filho dela e eu também... Mas isso não aconteceu totalmente comigo, ele não me agrediu... Ele me bateu de manhã, mas na hora disso não... Só me bateu normalmente de chinelo... Ele nem me empurrou... É por causa a minha madrasta ela falou que meu pai queimou o menino dela com isqueiro... Eu não me lembro porque eu desmaiei... Porque a policia chegou lá, eu fiquei com medo de levar meu pai preso e aí eu desmaiei... Ele tava lá brigando com a minha madrasta(...)”.

As conselheiras tutelares que foram até o local do ocorrido, em juízo, prestaram declarações que corroboram com os fatos narrados:

Rosania Alves:
“(...)
A gente chegou, nós ouvimos o Marcos Alexandre chorando... Pedindo pai para pai... Jose Mauro quando ele está embriagado, ele se altera...
Ele tava batendo no filho dele e tinha queimado o filho dela com isqueiro
(...)”.

Rosineide Ribeiro:
“(...)
Fomos acionados pelo pai da criança que o filho dele estava sendo espancado pelo padrasto Jose Mauro... A gente escutou, o filho dele, Marcos Alexandre, gritando e pedindo para o pai parar... Ele é usuário de bebidas alcoólicas...
A gente já presenciou a esposa dele saindo com a criança com queimaduras de

outras agressões
...
Ele muito alterado, muito alterado, agressivo com a gente e o menor
... E o menor dele, o Marcos Alexandre, chorando muito com medo do pai ser preso pela PM... Até desmaiou, mas desmaiou de medo (...)”.

A vítima Walexandro passou por análise psicossocial (ID 103561270) eis o que se extrai:

“
(...)

qu
estionado sobre se ele tinha um machucado no braço, ele respondeu que sim. Contou rapidamente e sem detalhes que o
tio tinha ligado o isqueiro no braço dele e na orelha, que doeu e que ele chorou
. Em outro momento
quando questionado se o tio batia nele ele respondeu que sim
. Ficou o tempo todo disperso, falando aleatoriamente, andando e tentando mexerem tudo a sua volta e apenas por um breve momento ele
demostrou emoção sobre a relação com o tio, o menor ficou com a fisionomia séria, com os olhos fixos na assistente social
que conduzia à conversa e disse "agora eu que vou bater nele” (...)”
.

Atento ao arcabouço fático-probatório, não há como desclassificar o tipo penal do crime de tortura imposto na sentença de primeiro grau para maus tratos. Sabe-se que no ordenamento jurídico pátrio, a Lei 9.455/97 define os crimes de tortura em suas diversas modalidades, enquanto que o tipo dos maus tratos é tratado no Código Penal em seu artigo 136.

Com efeito, ao que importa no caso concreto, o art. 1o, II, §4o, II da Lei de Tortura é claro ao estatuir que “
constitui crime de tortura
(...)
submeter alguém,
sob sua guarda
, poder ou autoridade, com
emprego de violência
ou grave ameaça,
a intenso sofrimento físico
ou mental,
como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo
”, aumentando-se a sanção de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) se o crime for cometido contra criança. De outro lado, o delito de maus tratos é previsto no art. 136 do Código Penal, cujo sentido é
“Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina”,
com pena em abstrato de dois meses a um ano de detenção, ou multa.

Ademais, como se vê, o tipo penal em que a defesa requereu a desclassificação do réu necessita da finalidade de causar somente perigo, o que não foi o caso. A tortura está configurada na persecução penal por meio do relatório de investigação (ID 9481272) contendo a foto da orelha da vítima, exame de corpo de delito e em juízo, totalmente corroborado pelas testemunhas, inclusive pela vítima.

Nesse sentido, nas palavras de Valdir Sznick (1998, p. 191), em sua obra “Tortura: histórico, evolução, crime, tipos e espécies”, a finalidade do intenso sofrimento físico ou mental é a aplicação de castigo pessoal ou caráter preventivo. Assim, aduz que o castigo seria “
todo ato que contraria os princípios de humanidade, apresentando-se com caraterística de desumano, ainda que tenha como finalidade a correção ou dar exemplo
”, enquanto que a medida repressiva seria para “
atingir os demais não mediante exemplo, mas mediante intimidação
”.

No que tange ao pedido de absolvição das vias de fato por insuficiência probatória, não merece prosperar, ante a farta prova produzida em juízo e em consideração a palavra da vítima que possui grande importância dada à característica do crime, que, muitas vezes é cometido somente na presença da vítima, como foi caso. Nesse viés, acompanha o aresto de minha autoria:

“
Nas infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova como no caso em tela
.”

(N.U 0004172-09.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)”.

Nesta toada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também caminha no sentido de salvaguardar as vítimas de violência doméstica:

“HABEAS CORPUS. (...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angústia via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024